Tribunal: CARF
Processo: 11080.730049/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730049/2016-30
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-006.672 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de março de 2020
Embargante
KIRTON BANK S/A BANCO MÚLTIPLO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para acrescer ao acórdão embargado os
fundamentos constantes do voto condutor do presente acórdão.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Charles Mayer de Castro
Souza (Presidente), Paulo Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis e Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada). Ausente, justificadamente, o conselheiro Laercio Cruz
Uliana Junior.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela contribuinte, no prazo legal,
contra o Acórdão DRJ/RPO n.o 14-65-414, de 20/04/2017 (fls. 152 e ss.), assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/09/2012, 28/09/2012, 19/10/2012
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730049/2016-30
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730049/2016-30

É exigível a multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/09/2012, 28/09/2012, 19/10/2012
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos administrativos de julgamento afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento
de inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Conforme exposto no despacho de admissibilidade, foram alegadas omissões e
obscuridade. Dos vícios apontados, deu-se seguimento apenas às seguintes omissões: 1- Quanto
à “impossibilidade de lançamento da multa antes da decisão final relativa ao Processo
Administrativo n° 10980.904105/2014-19”; e 2- Quanto à “Indevida Cumulação das Multas e da
Necessidade de Aplicação do Princípio da Consunção”.
Com a saída definitiva do CARF da conselheira relatora, os autos foram a mim
redistribuídos mediante sorteio.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, Relator.
Com efeito, o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas, de sorte que
cabe integrá-lo com os fundamentos a seguir expostos.
Com relação à impossibilidade de lançamento da multa antes da decisão final
relativa ao Processo Administrativo n° 10980.904105/2014-19, sabe-se inexistir impedimento
para que a fiscalização, após a análise de um pedido de restituição ou de ressarcimento de
créditos – portanto, concomitantemente ou logo após o Despacho Decisório –, promova a
autuação do interessado, quando constate que, em face de eventuais irregularidades constatadas
(como, p. ex., a apropriação indevida de créditos), restaram saldos devedores do tributo a
restituir ou ressarcir.
O que não se pode fazer é executar o título jurídico-tributário (o auto de infração)
sem que as glosas realizadas no processo originário – aquele no qual se pleiteou a restituição ou
o ressarcimento – sejam definitivamente apreciadas, uma vez que tais glosas, desnecessário
enfatizar, podem vir a ser modificadas, alterando, de conseguinte, os saldos devedores objeto do
lançamento.
Impedimento ao lançamento, contudo, como se viu, não há.
A segunda omissão diz com a observância, assim entende a Embargante, do
princípio da consunção, de modo que só se poderia cobrar, no caso em exame, uma única
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730049/2016-30

penalidade: a multa isolada pela não homologação da declaração ou a multa de mora (não
cobrada no presente processo).
Sabe-se, todavia, que referidas penalidades têm fatos geradores distintos.
Enquanto a primeira incide sobre o valor do débito, no caso da declaração de compensação não
homologada, a multa de mora é cobrada no caso de atraso de pagamento de tributos federais:

Lei no 9.430, de 1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso
de falsidade da declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no
13.097, de 2015)

Cumpre observar, também, que as decisões trazidas no recurso voluntário que
versam sobre o princípio da consunção referem-se ao IRPJ devido por estimativa e o apurado na
declaração de ajuste e, assim, em nada se relacionam com o caso aqui tratado.
Ante o exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes,
para acrescer ao acórdão embargado os fundamentos aqui adotados.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Charles Mayer de Castro Souza

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.672 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730049/2016-30

Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital